Tribunal: TJMT
Processo: 1029222-94.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029222-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
MRV Engenharia e Participações S/A
contra a sentença (Id. 73163497) proferida em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial
.

Assegura que “
a Recorrente apresentou, por mera liberalidade, proposta de acordo ao Consumidor, no sentido de lhe restituir a parcela justa sem a cobrança da multa prevista no contrato. O Consumidor não aceitou a proposta da Recorrente
.”.

Assevera que “
se foi do Consumidor a opção unilateral de rescindir o contrato, deve-se, pois, serem observadas as disposições contratuais a respeito, qual seja a cláusula sétima que prevê a retenção de 8% do valor do contrato (anexo). Parte da retenção do valor pago pelo Comprador é consequência legal da rescisão, principalmente quando há multa expressamente fixada no contrato
.”.

Afiança que “
ao contrário do alegado em sede de decisão administrativa proferida pelo Procon, em momento algum foi negado ao consumidor a possibilidade de restituição dos valores devidos em razão do distrato
.”.

Afirma que “
não existe, pois, qualquer motivo para a manutenção de penalidade à empresa Autora, ora Recorrente, e, ainda que viesse a existir, vemos que o honrado Juiz de 1º Grau não agiu com coerência, nem com razoabilidade ou proporcionalidade diante dos requisitos norteadores que devem ser analisados para se manter a multa no vultuoso valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
.”.

Requer o provimento do recurso para “
julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Mato Grosso ao pagamento das custas e honorários sucumbências.
[...],
caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências e por ser impositivo para uma lídima justiça, subsidiariamente requer seja minorada a multa
”.

Contrarrazões (Id. 73164958).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Como visto, houve fundamentação suficiente para que a autora pudesse conhecer os motivos que levaram à penalização imposta, inclusive exercendo o direito de apresentar recurso administrativo.

E como se sabe, a multa tem caráter pedagógico de coibir as práticas abusivas contra os consumidores, partes hipossuficientes da relação consumerista.

Portanto, sob todos os ângulos que se analise, não há que se falar em ilegalidade na aplicação da multa, eis que observados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório.

[...]

Com estas considerações, julgo improcedentes os pedidos formulados pela MRV Engenharia e Participações S/A em face do Estado de Mato Grosso e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º, c/c §4º, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, devolva-se para a parte autora o valor depositado nos autos [...]. (Id. 73163497, fls. 4/5).

Ação anulatória de débito fiscal com pedido de suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial
proposta pela
MRV Engenharia e Participações S/A
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo nº 0211-021.479-0, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo nº 0211-021.479-0 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Fabiano dos Santos Radzewicz, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Termo de Reclamação

Processo FA nº 0211-021.479-0

[...]

O consumidor declara ter assinado proposta de compra (nº 0299) para aquisição de um imóvel, pagou um valor de R$ 6.272,00 (seis mil duzentos e setenta e dois reais) referente a sinal do imóvel, 11 (onze) parcelas de R$ 349,71 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) totalizando um valor de R$ 3.846,81 (três mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos) e mais R$ 982,56 (novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e teve que desistir da compra pelo fato de terem aumentado o valor do imóvel e lhe pediram que dessem um valor a mais e o consumidor não tinha condições, isso ocorreu no mês 12/10, e a reclamada ficou de lhe devolver os valores pagos, mas até o momento não lhe devolveu.

Valor total dos pagamentos é de R$ 11.101,37 (onze mil e cento e um reais e trinta e sete centavos).

Reclamante pede a devolução dos valores pagos corrigidos. [...]. (Id. 73163457, fls. 9).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 3 de outubro de 2011, em que o apelante foi notificado no dia 9 de setembro do mesmo ano (Id. 73163460, fls. 34). Realizada a audiência, não foi obtido acordo:

[...]
Em audiência, a preposta da parte reclamada reitera a proposta já realizada na defesa administrativa juntada pela empresa, da devolução do valor de R$ 3.534,60 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), considerando o contrato firmado, que prevê retenção do valor pago a título de sinal e multa por rescisão, a pedido do reclamante
. Vale registrar que a reclamada, por liberalidade, sequer está retendo o montante devido, razão pela qual entende que a proposta é justa e razoável.

A parte consumidora informa que não aceita a proposta feita pela reclamante
, ou seja, a devolução do valor de R$ 3.534,60 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), em duas vezes, por entender que é desproporcional.
Até aceitaria a retenção de parte do valor já pago, porém em porcentagem mais razoável que o ofertado, talvez em torno de 10% (dez por cento) do montante de R$ 11.101,37 (onze mil cento e um reais e trinta e sete centavos)
. Assim, a retenção deveria estar em valores aproximados de R$ 1.00,00, que perfaz os 10% mencionados.
Ainda acrescenta que foi chamado pela reclamada em dezembro de 2010, para pagar um reajuste contratual dos valores já pagos, no montante de aproximadamente de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reajuste pela valorização do imóvel a ser adquirido.

Contudo,
esta conciliadora informa à preposta da Reclamada MRV Engenharia e Participações S/A que esta Superintendência entende que a cláusula de nº 07, constante à fl. 95 dos autos, constitui cláusula abusiva, por entender ser irrazoável e desproporcional a retenção de 8% do valor total do contrato em caso de desistência do consumidor
, ou seja, em caso de resolução da promessa de compra e venda.
Ademais, a desistência contratual se deu, segundo o consumidor, exatamente porque a reclamada não informou os valores incialmente apresentados como sendo os devidos e necessário à aquisição do imóvel sofreriam aumento tão desproporcional
.
Assim, não teria sido ele, reclamante, quem deu causa à resolução contratual, mas sim a reclamada, por violação ao direito à informação
.

Dessa forma, não vislumbro acordo entre as partes
. Abre-se o prazo de 10 (dez) dias, até o dia 13/10/2011 para a Reclamada MRV Engenharia e Participações S/A apresentar sua defesa escrita, tendo em vista o pleito realizado pelo consumidor em audiência, com documentos comprobatórios de suas alegações, nos termos do artigo 44 do Decreto Federal nº 2.181/97. [...]. (Id. 73163460, fls. 35/36). [sem negrito no original]

Na data de 14 de outubro de 2011, a empresa, manifestou no sentido de ratificar a proposta de acordo oferecida na audiência de conciliação (Id.

73163461, fls. 38).

Em 19 de junho de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 24.000,00: vinte e quatro mil reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Estadual de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 73163462, fls. 6/11).

Por conseguinte, a empresa, na data de 7 de outubro de 2016, interpôs recurso administrativo (Id. 73163462, fls. 18/37 e Id. 73163463, fls. 1/7) para a Turma Recursal da Superintendência de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – Repasse do valor referente a taxa de corretagem para o consumidor. Alegação do Reclamante de que o valor fora cobrado à título de sinal. Omissão e engano praticado pela Recorrente. Multa aplicada. Violação ao princípio da informação e da boa-fé confirmados. Competência do Procon-MT para abertura de processos administrativos para casos isolados. Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade observados. Recuso improvido. Multa mantida. Sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 73163463, fls. 38).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 24.000,00: vinte e quatro mil reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 24.000,00: vinte e quatro mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 3.354,90: três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021